Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710798-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: EDIVALDO MARTINHO LEAL DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0701093-13.2022.8.07.0002 - id 119182907) que deferiu tutela de urgência para obrigá-la a autorizar e custear, no prazo de cinco dias, a realização de transplante hepático, a ser realizado no Hospital Brasília, nos termos solicitados pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Alega, em suma, que o procedimento solicitado não consta do rol taxativo dos tratamentos obrigatórios definidos pela ANS, nem cobertura contratual, inexistindo obrigação da operadora custeá-lo. Sustenta a exclusão ou redução da multa, pois desarrazoada e desproporcional. Requer a suspensão da decisão até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. A motivação para a recusa não a justifica. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a especificar a cobertura mínima que deve ser assegurada pelos planos. Por outro lado, achando-se a patologia sob a cobertura contratada, o tratamento respectivo deve ser indicado pelo médico assistente e não pela operadora. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CESARIANA EM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE. CIRURGIA DO FETO COM EQUIPE ESPECIALIZADA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer, visando a cobertura de parto cesariano e cirurgia fetal com equipe especializada. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1966307/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. COBERTURA DA DOENÇA. TRANSPLANTE DE FÍGADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Constando do plano de saúde cobertura para tratamento da doença que acomete o segurado, a negativa de custeio do procedimento cirúrgico de transplante de fígado mostra-se injustificada e abusiva. 2. Ao assim decidir, o Tribunal a quo adotou posicionamento consentâneo com a jurisprudência desta egrégia Corte, no sentido de que, em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 53.579/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) No mesmo sentido, precedente desta Corte: EMENTA CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CIRROSE HEPÁTICA. TRANSPLANTE DE FÍGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTE TJDFT. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 3. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, a recusa indevida pelo plano de saúde da cobertura de tratamento ao participante, diagnosticado com cirrose hepática, com indicação de transplante de fígado, devidamente demonstrado nos autos por meio de relatório médico e exames, especialmente porque a recusa foi fundada exclusivamente na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS. 4. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no participante de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC). 5. Os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada pelo autor se encontram presentes e, portanto, escorreito o deferimento da medida efetivado pelo Juízo a quo que, portanto, não reclama qualquer reforma. 6. Agravo de instrumento desprovido. 6a T. Cível, ac. 1353828, Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 2021) O periculum in mora foi demonstrado pelo agravado, conforme a documentação médica (id 119089391 – autos principais – grifo no original): “(...) TRATA-SE DE UM PACIENTE COM CIRROSE HEPÁTICA E CARCINOMA HEPATOCELULAR DENTRO DOS CRITÉRIOS DE MILÃO. COMO O PACIENTE APRESENTA CIRROSE HEPÁTICA E HIPERTENSÃO PORTAL, ALÉM DE POSIÇÃO DESFAVORÁVEL DO TUMOR COM NECESSIDADE DE RESSECÇÃO DE MAIS DE DOIS SEGMENTOS HEPÁTICOS, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DEFINITIVO COM HEPATECTOMIA PARCIAL. PORTANTO, O PACIENTE FOI INSCRITO EM LISTA DE ESPERA PARA TRANSPLANTE HEPÁTICO COM DOADOR CADÁVER COMO ÚNICO TRATAMENTO COM POSSIBILIDADE CURATIVA. ESSE PROCEDIMENTO DEVE SER REALIZADO O MAIS BREVE POSSÍVEL, POIS SE TRATA DE DOENÇA MALIGNA COM POTENCIAL DE PROGRESSÃO E METÁSTASES CASO O TRANSPLANTE NÃO SEJA REALIZADO. (...).” Acrescente-se que processos relativos à questão estão suspensos – salvo a análise da tutela de urgência -, aguardando decisão vinculante a ser proferida pelo STJ em prazo ignorado. Assim, o indeferimento da medida implica submeter o agravante a sofrimento por prazo indefinido, o que não se compadece com a tutela do direito à saúde, à qualidade de vida nem, muito menos, com a dignidade da pessoa humana. Quanto à multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial, motivo pelo qual deve ser fixada em valor que se preste a essa finalidade, como ocorreu no caso. O valor inicial cominado foi insuficiente para estimular o cumprimento da medida, o que ensejou o bloqueio de R$ 200.000,00 nas contas da agravante de forma a conferir efetividade à decisão agravada (id 34517117). Afinal, decisão judicial é para ser cumprida. 3. Indefiro o efeito suspensivo preiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator